Tribunal: STF
Processo: Rcl 2247
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.